Tribunal: STF
Processo: ARE 1406091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “ANULATÓRIA – TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. Aquisição de veículo proveniente do Estado de Santa Catarina, onde se deu o recolhimento do IPVA, referente ao exercício de 2016. Descabimento de exigência de pagamento da exação, referente ao mesmo exercício, em favor do Estado do Rio de Janeiro, sob pena de bitributação. Cancelamento do débito fiscal. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 145, o art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “a circulação do veículo com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infraestrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 8).



    Assevera que “a legislação do Estado do Rio de Janeiro está em perfeita harmonia com a decisão do STF, afastando-se, com efeito, qualquer dúvida de que o critério para identificar o sujeito ativo do fato gerador de IPVA é o domicílio do proprietário do veículo automotor” (fl. 4, e-doc. 8).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial e determinando-se que o IPVA seja recolhido ao Estado do Rio de Janeiro” (fl. 6, e-doc. 8)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 120).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta “equivoca[r]-se o órgão julgador, eis que a matéria não requer qualquer modificação na estrutura fática, motivo pelo qual não é necessário, de forma alguma, que seja feito reexame de provas” (fl. 2, e-doc. 13).



    Assevera “demanda[r]-se com o recurso, portanto, apenas uma apreciação dos argumentos trazidos a lume pelas partes, para a qual inexiste qualquer óbice sumular ou legal” (fl. 2, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem assentou:



    “A autora propôs a presente demanda sob o argumento de ter adquirido em junho de 2016, o veículo descrito na inicial, originário do Estado de Santa Catarina, cujo IPVA, relativo ao exercício do referido ano já se encontrava recolhido, integralmente, em 19.02.2016. No entanto, ao tentar realizar a vistoria referente ao ano de 2017, o Detran/RJ vem exigindo o pagamento do aludido tributo em relação ao ano de 2016, o que caracteriza bitributação, razão pela qual requer o cancelamento desta cobrança.(...)



    Inicialmente, cabe ser salientado que a questão em análise não se amolda àquela objeto do Tema 708 (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário), onde a discussão diz respeito a prática comum de contribuintes registrarem veículos em unidades federativas diversa daquela em que tem domicílio a fim de pagar o menor imposto.



    Aqui, a parte autora adquiriu um veículo oriundo do Estado de Santa Catarina e efetuou a transferência do licenciamento para o Estado do Rio de Janeiro em 20.06.2016, local de seu domicílio, e demonstrou que o IPVA do exercício de 2016 já estava recolhido, integralmente, desde fevereiro de 2016, em favor do Estado de origem do bem.



    Assim, tendo ocorrido o pagamento do tributo em outra unidade da Federação antes da transferência do licenciamento, descabe nova cobrança por outro Ente tendo por base o mesmo exercício já quitado, sob pena de bitributação (...)



    Por conseguinte, descabida a exigibilidade de pagamento do IPVA, referente ao exercício de 2016, encontrando-se correta a sentença ao decidir pelo cancelamento da exação. 



    5. Pelo exposto, vota-se no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso” (fls. 1-5, e-doc. 5). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Na espécie vertente, na data do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA/2016, o domicílio tributário era Santa Catarina. A conclusão adotada pela Sétima Câmara Cível, no sentido de ser “descabida a exigibilidade de pagamento do IPVA, referente ao exercício de 2016, encontrando-se correta a sentença ao decidir pelo cancelamento da exação” harmoniza-se com a tese de repercussão geral adotada no Tema 708.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora